Tribunal: TJSP
Processo: 1001186-61.2014.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Compra e venda de veículo GM S10, ano 96. Aquisição mediante arrendamento mercantil. Adquirente que não efetiva a transferência da documentação. R. sentença de procedência, com apelo só da Financeira corré.

Veículo alienado ao réu, mediante arrendamento mercantil. Não transferência da propriedade, gerando danos ao autor.

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Compra e venda de veículo GM S10, ano 96. Aquisição mediante arrendamento mercantil. Adquirente que não efetiva a transferência da documentação. R. sentença de procedência, com apelo só da Financeira corré.

Veículo alienado ao réu, mediante arrendamento mercantil. Não transferência da propriedade, gerando danos ao autor. Obrigação debitada à instituição financeira, pois ao conceder financiamento na modalidade leasing, tornou-se proprietária resolúvel do bem, devendo proceder a transferência para seu nome, com a anotação do gravame ao réu. Intelecção da Súmula 585, do C. STJ. Plausível a mitigação da norma contida no art. 134 do CTB quando comprovado que a venda do veículo deu-se antes das infrações, como é o caso dos autos. Danos morais vislumbrados. Observância aos princípios da razoabilidade e proporção. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se provimento ao apelo do Banco corréu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000884278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001186-61.2014.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é
apelante BANCO ITAULEASING S/A, é apelado LUIS GUSTAVO
BORSATTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROSANGELA TELLES (Presidente sem voto),
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CAMPOS PETRONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
COMARCA DE PIRACICABA
APTE.:
BANCO ITAULEASING S/A - (Corréu)
APDO.:
LUIS GUSTAVO BORSATTO - (Autor)
INTRSDO.: FERNANDO JOSÉ RAMOS MOREIRA - (Réu)
JUÍZA DRA. FABÍOLA GIOVANNA BARREA MORETTI

VOTO No 37.913
EMENTA:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos
morais. Compra e venda de veículo GM S10, ano 96.
Aquisição
mediante
arrendamento
mercantil.
Adquirente que não efetiva a transferência da
documentação. R. sentença de procedência, com
apelo só da Financeira corré.
Veículo alienado ao réu, mediante arrendamento
mercantil. Não transferência da propriedade, gerando
danos ao autor. Obrigação debitada à instituição
financeira, pois ao conceder financiamento na
modalidade leasing, tornou-se proprietária resolúvel
do bem, devendo proceder a transferência para seu
nome, com a anotação do gravame ao réu. Intelecção
da Súmula 585, do C. STJ. Plausível a mitigação da
norma contida no art. 134 do CTB quando
comprovado que a venda do veículo deu-se antes das
infrações, como é o caso dos autos. Danos morais
vislumbrados. Observância aos princípios da
razoabilidade e proporção. Inteligência do art. 252 do
Regimento
Interno
deste
Tribunal.

Nega-se
provimento ao apelo do Banco corréu.
É apelação interposta contra r. sentença de fls.
339/343, cujo relatório adoto, onde julgou-se procedente
ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória, decorrente de
contrato de compra e venda de veículo GM S10, ano 96.
Determinou-se a transferência do veículo para o nome dos
réus, por determinação judicial, após o transito e julgado e a
partir de 01.02.05 (fl. 11), anotando-se, desde então, a
inscrição de eventuais débitos que recaiam sobre o veículo
em nome dos réus. Estes, solidariamente, foram
condenados ao pagamento de indenização por danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
no importe de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente
desde o arbitramento, com juros moratórios de 1% ao mês,
da citação. Sucumbentes, foram os demandados
obrigados, ainda, ao pagamento de custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da condenação.
Irresignada, insurge-se somente a Financeira
corré, fls. 347/351. Em apertadíssima síntese, bate-se pela
reforma da r. sentença, destacando a culpa exclusiva do
terceiro, no caso do requerido arrendatário, como excludente
da responsabilidade objetiva, posto que era dele o dever de
efetuar a transferência de titularidade do veículo. Relata,
ainda, que cabia ao autor, nos termos do art. 134, do CTB,
comunicar ao Detran a venda do S10, a fim de se eximir da
responsabilidade
pelos
débitos
posteriores
à
venda.
Pretende, assim, a improcedência da ação, relatando a
inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a redução
do quantum fixado a título de indenização.
Vieram contrarrazões, fls. 360/362.
Tutela urgência deferida, fl. 28. Contestação da
Financeira, fls. 63/66, replicada, fls. 73/76. Réu citado por
edital, fls. 293/296. Contestação por negativa geral, fls.
305/307, sem manifestação do autor.
Não veio aos autos contrato de compra e
venda formal. Protesto em nome do demandante, fl. 16 (R$
822,95). Demonstração de intenção de gravame, com
indicação do nome de ambos os réus, fl. 12.
À causa deu-se o valor de R$ 1.000,00,
janeiro/14.
Há oposição expressa ao julgamento virtual, fl.
366.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
É o relatório, em complementação aos de fls.
28 e 339/341.
Reporto-me ao Acórdão unânime de fls.
120/124, de relatoria do signatário deste (nosso voto no
26.486).
A r. sentença está fundamenta, dentro da
razoabilidade e deu correta solução à lide, desmerecendo
guarida o inconformismo do Banco recorrente.
Incontroverso que o autor vendeu ao réu,
Fernando José Ramos Moreira, em fevereiro/05, o veículo
GM S10, ano 96, mediante financiamento bancário
contratado com a Financeira corré, recorrente.
Todavia, os demandados não providenciaram a
transferência do veículo, razão pela qual o IPVA e multas de
trânsito ainda estão sendo lançadas em nome do
demandante.
A responsabilidade da Financeira apelante já
fora decidida por ocasião do Aresto unânime, sobredito,
copiado a fls. 120/124, que assim assentou:
“Anote-se, inicialmente, que os contratos de compra
e venda de veículos e de financiamento bancário não podem ser
analisados de forma isolada, mas, ao contrário, devem ser
considerados coligados. E disso advém o dever de cooperação
existente entre as partes, decorrente dos princípios da boa-fé
objetiva e de probidade.
O Banco/agravante, ao conceder o financiamento
na modalidade leasing, tornou-se proprietário resolúvel e
possuidor indireto do veículo automotor, motivo pelo qual tem o
dever de proceder à transferência da documentação do bem para
seu nome, com a anotação do gravame financeiro.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apenas para melhor ilustrar a questão, veja-se
o que segue, sempre com negritos nossos:
Bem móvel. Venda de veículo usado. Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais. Não transferência do
bem para o nome do adquirente. Veículo, ademais, alienado
fiduciariamente em favor do banco réu. Procedência parcial dos
pedidos e improcedência em relação ao Banco réu. Legitimidade
passiva "ad causam" da instituição financeira. Reconhecimento.
Instituição financeira que não se houve com a cautela necessária
para concessão do empréstimo e na aceitação da garantia real.
Contrato bancário coligado com o da venda do automóvel. Entrega
do veículo ao banco não contestada. Obrigação legítima imposta ao
banco de responder pelos prejuízos suportados pela autora. Danos
morais.
Arbitramento
em
R$
5.000,00.
Razoabilidade e proporcionalidade diante dos critérios orientadores. Honorários
advocatícios. Verba que não remunera adequadamente os patronos da
parte vencedora. Elevação. Recurso provido em parte. Nada obstante não
tenha participado diretamente da venda do veículo a terceiro, o banco
tornou-se proprietário resolúvel e, por essa razão, não há como liberá-lo
da responsabilidade pelos prejuízos causados à autora. Não se cuida de
mero financiamento bancário, mas de negócio com garantia de alienação
fiduciária, onde a instituição financeira assume a posição contratual de
credor. Bem por isso, adquirindo documentalmente a propriedade
fiduciária, tem a obrigação de adotar as cautelas exigidas para negócios
dessa natureza, não só examinando os documentos de porte obrigatório,
mas também vistoriando o bem. Aliás, era do banco a obrigação de
exigir a regularidade da documentação do veículo a ser transferido
para o nome do devedor fiduciário. Por certo, omitiu-se nessa
verificação e na exigência de adequação, inclusive para sua própria
garantia. Dada sua negligência no trato de assunto de extrema
validade para a sociedade civil, deve responder pela obrigação. A
quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do
razoável, ou seja, deve a indenização ser proporcional ao dano e
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a
duração dos transtornos experimentados pela vítima, a capacidade
econômica dos causadores dos danos e as condições sociais do ofendido.
Com base nesses critérios, sua fixação em R$ 5.000,00 revela-se razoável
e satisfatória. Os honorários inicialmente arbitrados não remuneram com
adequação o trabalho profissional executado. Daí porque o percentual da
verba honorária deve ser majorado para 20% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
condenação, observando-se os critérios de apreciação do art. 85 do
NCPC.
(TJSP; Apelação Cível 0016978-97.2011.8.26.0606; Relator: Kioitsi
Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro:
26/04/2018)
=========
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Decisão que concedeu prazo para que a executada realize a transferência
do veículo para seu nome, sob pena de multa diária. Pretensão à reforma.
Descabimento. Incumbe ao proprietário-adquirente adotar as
providências necessárias para regularizar a transferência da
titularidade do bem (art. 123, § 1o, do CTN), o que, no presente caso,
cabe à instituição financeira agravante, visto que, na qualidade de
arrendante no contrato de leasing, conserva o domínio do bem
arrendado, transferindo ao arrendatário apenas sua posse direta.
Alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação não restou
demonstrada nos autos. Multa cominatória (astreintes) cabível na
hipótese de descumprimento da obrigação no prazo estipulado.
Manutenção das astreintes fixadas, que, a princípio, não configuram
imposição excessiva ou enriquecimento sem causa. Precedentes. Decisão
mantida.
Recurso
desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2112897-39.2020.8.26.0000; Relatora: Heloísa Martins Mimessi; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Lençóis Paulista - 1a
Vara; Data do Julgamento: 27/07/2020; Data de Registro: 27/07/2020)
===========
PROCESSO CIVIL
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA

Afasta-se a pretensão de reconhecimento da ilegitimidade passiva da
instituição financeira por se tratar de contratos coligados, dependentes
um do outro, de modo que é inquestionável a legitimidade da ré para
figurar no polo passivo desta ação Preliminar rejeitada. CIVIL BEM
MÓVEL
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO

TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Autor que
alienou o veículo de sua propriedade à instituição financeira,
fornecendo-lhe o certificado de registro do automóvel (CRV) e a
autorização para transferência da propriedade junto ao DETRAN,
devidamente preenchida e com firma reconhecida em nome da
compradora
Instituição financeira que transferiu a posse do
veículo à adquirente, através de contrato de 'leasing', sem, contudo,
transferir o veículo para o seu nome, não tendo a adquirente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
providenciado a transferência da titularidade do automotor para o
seu nome Assim, os débitos incidentes sobre o veículo, a partir da
data da tradição, devem ser assumidos pela apelante, ressalvado o
direito de regresso da instituição financeira contra o terceiro
causador do prejuízo Comprovada a inscrição do nome da autora no
cadastro da dívida ativa, está caracterizado ato lesivo a ensejar à
reparação de danos morais
Valor fixado em R$ 8.800,00, em
consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e de
acordo com os parâmetros adotados por esta C. Câmara Sentença
reformada Recurso da autora parcialmente provido, desprovido o
recurso da ré. (TJSP; Apelação Cível 4005288-80.2013.8.26.0590;
Relator: Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Vicente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/02/2017; Data de Registro: 02/02/2017)
Bem andou, pois, a MMa Juíza a quo ao
determinar
a
transferência,
por
ordem
judicial,
da
propriedade do veículo aos requeridos, mantendo-se o
decidido na decisão colegiada prolatada por ocasião do
julgamento do agravo instrumental, anteriormente mencionado. Parcial guarida, porém, merece o
inconformismo da Financeira recorrente no que pertine à
determinação de transferência das inscrições de débitos
existentes sobre o veículo desde a data da alienação.
Salientou a apelante que o autor, na condição
de vendedor, tinha o dever de comunicar a venda do veículo
às autoridades competentes.
Certo, porém, que não o fez.
Dispõe o art. 134 do CTB que “no caso de
transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá
encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro
de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do
comprovante de transferência de propriedade, devidamente
assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
solidariamente
pelas
penalidades
impostas
e
suas
reincidências até a data da comunicação.”
A
responsabilização
solidária
do
antigo
proprietário deve ser tida com reservas, não se perdendo de
vista que, como assinala o art. 123, § 1o, do CTB, a
transferência da titularidade do bem nos registros do órgão
de trânsito é incumbência do novo proprietário.
A dirimir as dúvidas acerca da interpretação a
ser dado ao supramencionado artigo, o C. STJ editou as
seguintes súmulas:
Súmula no 132 - “A ausência de registro da transferência
não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante
de acidente que envolva o veículo alienado.”
Súmula 585 - “A responsabilidade solidária do ex-
proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB,
não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se
refere ao período posterior à sua alienação.”
Já no que pertine às infrações de trânsito, tem
prevalecido o entendimento de que, caso não haja a
comunicação nos moldes do art. do mesmo Codex, o antigo
proprietário responde solidariamente com o adquirente.
Porém, não se trata de uma responsabilidade absoluta, de
sorte que ela pode ser mitigada na hipótese de ficar
comprovado que a alienação realmente ocorreu antes da
prática das infrações.
No caso em tela, restou comprovada a
alienação do veículo se deu em 01.02.05 (fl. 11). Tal fato é
corroborado pelo documento de fl. 12, que evidencia que, na
mesma data, fora registrada a intenção de gravame pelos
requeridos.
Tem-se, pois, que a alienação se deu em data
anterior às infrações, descritas a fl. 11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Não
há,
assim,
que
se
falar
em
responsabilidade do autor quanto aos débitos que recaem
sobre o veículo em testilha.
Nesse diapasão, para melhor ilustrar, veja-se o
que segue, com destaques nossos:
APELAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO MEDIATO.
TRÂNSITO. MULTAS. DPVAT, TAXA DE LICENCIAMENTO E
PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". Seguro obrigatório de
danos pessoais causados por veículos automotores. DPVAT. Lei n.
6.194/74. Fazenda do Estado de São Paulo e DETRAN. Ausência de
pertinência subjetiva. Responsabilidade da Seguradora Líder dos
Consórcios de Seguro pela cobrança de DPVAT. Precedentes.
Ilegitimidade da parte esvazia o julgamento de mérito. Processo extinto
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação
ao pedido de declaração de inexistência de débito de DPVAT. MULTAS
DE TRÂNSITO. Discussão sobre responsabilidade solidária entre o
comprador e vendedor do veículo ante a ausência de comunicação de
transferência de veículo aos órgãos de trânsitos. Responsabilidade
apontada com fundamento no art. 134 do CTB. Prova suficiente da
venda do veículo em momento anterior ao cometimento das infrações
de trânsito. Jurisprudência consolidada do âmbito do STJ no sentido
de que o alcance da norma contida no art. 134 do CTB deve ser
mitigado nos casos em que houver a prova da venda. Capítulo da
sentença que deve ser reformado. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1010056-73.2016.8.26.0565; Relator: José
Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro de São Caetano do Sul - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/09/2019; Data de Registro: 09/09/2019)
==========
Apelação Ação declaratória de inexigibilidade de débitos Alienação
de veículo para terceiro Ausência de comunicação ao órgão de trânsito
Responsabilidade por débitos de IPVA, DPVAT e multas posteriores à
transação Havendo prova da efetiva transferência de propriedade,
não há que se falar em responsabilidade solidária do alienante pelo
pagamento de IPVA, DPVAT e Multas incidentes sobre o veículo
Súmula 585 do Colendo Superior Tribunal de Justiça Mitigação do
artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro Precedentes Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
de procedência da ação Desprovimento do recurso, para manter a r.
sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos,
fixada
a
sucumbência
recursal. (TJSP;
Apelação
Cível
1001530-40.2015.8.26.0408; Relator: Osvaldo Magalhães; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Ourinhos - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)
==========
Apelação cível. Compra e venda de veículo usado. Ação de obrigação
de fazer, consistente na transferência do registro de propriedade de
veículo, cumulada com indenizatória por danos materiais e morais.
Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. O não cumprimento
do art. 134 do CTB enseja a responsabilidade solidária do vendedor
pelas penalidades perante o órgão de trânsito. Isto, no entanto, não
retira do vendedor o direito de exigir do comprador a reparação dos
danos sofridos pelo descumprimento das obrigações contratuais
decorrentes do negócio de compra e venda. Ademais, a
responsabilidade solidária imposta pelo art. 134 do CTB, não se
estende aos débitos tributários do veículo (IPVA e DPVAT).
Precedentes. Danos morais caracterizados pelo protesto de certidão de
dívida ativa em nome do autor. Fixação de multa diária pelo
descumprimento da obrigação. Em cumprimento de sentença, na hipótese
de não adimplemento da obrigação pela devedora, será expedido ofício
ao Detran para transferência do registro de propriedade do veículo (art.
501, CPC). Ação julgada procedente. Apelação parcialmente provida.
(TJSP; Apelação Cível 1001198-47.2017.8.26.0491; Relator: Morais
Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de
Rancharia - 2a Vara; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro:
11/02/2020)
E ainda, em igual sentido: AgRg no AREsp
427.337/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de
01/07/2015; AgRg no REsp 1.418.691/RS, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, DJe de 19/02/2015; AgRg no REsp
1.482.835/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de
14/11/2014; AgRg no AREsp 811.908/RS, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, DJe 29.2.2016; REsp 1.659.667/SP,
Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 16.6.2017
Os danos morais são vislumbrados.
Como dito alhures, não se desincumbiu o autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
como lhe competia, de cumprir a regra do art. 134, do CTB.
Entretanto, tal fato não retira do vendedor,
requerente, o direito de exigir dos réus a reparação pelos
gravames
experimentados
pelo
descumprimento
das
obrigações contratuais decorrentes do negócio de compra e
venda.
Ademais, demonstrado nos autos que os réus,
desde 2005 não efetivaram a transferência da propriedade
do S10, sendo certo que tal fato causou e vem causando
transtornos ao demandante, como se denota do protesto de
fl. 16.
Fora o demandante exposto, assim, a mais que
meros dissabores.
Tendo em vista o caráter pedagógico da
reprimenda, a fim de evitar maiores abusos, atento aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem
causar, de outro lado, o enriquecimento sem causa, admite-
se que o montante arbitrado na r. sentença, qual seja, de R$
10.000,00, a título de dano anímico, se mostra adequado à
hipótese, com aplicação da súmula 362 do C. STJ e juros
moratórios de 1% ao mês, desde a citação.
Tem-se, assim, que não vieram aos autos
elementos competentes a autorizar a pretensa reforma,
sendo plausível a manutenção in totum da r. sentença
monocrática.
Com vistas ao disposto no art. 85, § 11, do
CPC, majoro a 15% os honorários advocatícios.
Diante do exposto, não se olvidando do art. 252
do Regimento Interno deste Tribunal, nega-se provimento
ao apelo da Financeira corré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado